Tribunal: TJES
Processo: 5000828-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000828-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE MUQUI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUQUI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO EM COMISSÃO. GESTOR ESCOLAR. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O sindicato recorrente busca a reforma da decisão para compelir o Município de Muqui a nomear gestores escolares seguindo a ordem de classificação de processo seletivo simplificado (Edital n. 001/2024), alegando que o Prefeito nomeou pessoas alheias ao certame ou classificadas em posições inferiores, o que configuraria preterição ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aprovação em processo seletivo para formação de banco de gestores escolares gera direito subjetivo à nomeação, vinculando o ato do Chefe do Poder Executivo, ou se a escolha permanece no âmbito da discricionariedade administrativa por se tratar de cargo de livre nomeação e exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos cinge-se ao controle de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade.

O edital do certame (Edital n. 001/2024) prevê expressamente que a aprovação não gera direito público subjetivo à nomeação, integrando apenas um banco de gestores cuja convocação depende da conveniência da Administração.

Os cargos de gestão escolar possuem natureza de cargos em comissão, sujeitos ao regime de livre nomeação e exoneração
ad nutum
, nos termos do art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal.

A realização de processo seletivo para cargos comissionados possui caráter meramente preparatório e não vinculativo, servindo como filtro técnico sem afastar a prerrogativa discricionária do Chefe do Poder Executivo.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça estabelece que a nomeação para cargos de direção em instituições de ensino é competência exclusiva do Chefe do Executivo, sendo inconstitucional qualquer norma que vincule essa escolha a critérios externos, como eleições diretas ou ordens classificatórias rígidas que anulem a discricionariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em processo seletivo para formação de cadastro de reserva em cargos de provimento em comissão não gera direito subjetivo à nomeação.

A nomeação de gestores escolares constitui prerrogativa discricionária do Chefe do Poder Executivo, pautada na conveniência e oportunidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º, art. 5º, XXXV, art. 37, II, V e IX.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2997, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 12.08.2009; STJ, AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; TJES, Agravo de Instrumento n. 5002461-84.2025.8.08.0000, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.11.2025; TJES, ADI n. 5004839-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DO MUNICÍPIO DE MUQUI
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Muqui, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência formulado na
ação de obrigação de fazer
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE MUQUI
.

Em suas razões (id. 11871728), requer a reforma da decisão recorrida, sustentando, para tanto, que (i) nos termos do Edital n. 001/2024, o Município de Muqui realizou processo seletivo para a formação de um banco de gestores escolares; (ii) apesar do resultado final do certame, o Prefeito Municipal nomeou gestores que não participaram do processo seletivo ou que se classificaram em posições posteriores, em detrimento de candidatos aprovados e melhor classificados; (iii) o ato de nomeação, ao preterir candidatos aprovados e nomear pessoas alheias ao certame, configura ilegalidade e arbitrariedade administrativa; (iv) o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar formulado, sob o fundamento de que os cargos em questão seriam de livre nomeação e exoneração.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, acerca da matéria, cabe rememorar que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Nada obstante, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos não seja ilimitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Fixada tal premissa, observa-se que o Edital do Processo Seletivo 001/2024 previa, expressamente, nos seus itens 1.6, 1.7 e 7.1, que a aprovação no processo seletivo não geraria direito à nomeação, ficando a convocação dos candidatos condicionada à conveniência e oportunidade da administração,
in litteris
:

1.6 - O candidato aprovado na Seleção Pública Simplificada integrará o Banco de Gestores Escolares da Rede Municipal de Ensino, porém
não possui direito público subjetivo à nomeação, cabendo à Secretaria Municipal de Educação, observadas as necessidades do serviço público, avaliar a oportunidade e conveniência da nomeação.

1.7 -
Após a indicação da Secretaria Municipal de Educação, de necessidade de preenchimento de cargos conforme planejamento, os candidatos aprovados serão nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal para cargos de livre nomeação e exoneração
ad nutum.

[...]

7.1 -
A aprovação e a classificação final na seleção a que se refere este Edital não asseguram aos candidatos a nomeação.
Atendendo à Meta 19 do PME, para atendimento dos critérios técnicos e de mérito, mediante o interesse e à conveniência administrativa, uma vez que se trata de seleção pública para atender excepcional interesse público.

Embora o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, preveja a contratação temporária para atender a necessidade excepcional de interesse público,
tal hipótese não se confunde com a situação dos autos, visto que aqui trata-se de cargos de confiança, sujeitos à livre nomeação e exoneração
, nos termos do art. 37, II e V, da Constituição, e não de contratação temporária para necessidade emergencial, de modo que, ainda que tenha sido realizado o processo seletivo, tal procedimento não altera a natureza discricionária das nomeações, que continuam sujeitas à conveniência e oportunidade da Administração Pública,
in litteris
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

No caso, não está sinalizado no Edital nº 001/2024 que as nomeações para o cargo de confiança decorrerão, tão somente, do certame, visto que nele mesmo foi expressamente mantida a possibilidade de nomeação por livre iniciativa da Administração.

Nos itens 1.6, 1.7 e 7.1, outrossim, o edital ressalta que a aprovação no processo seletivo não gera direito subjetivo à nomeação, cabendo à Secretaria Municipal de Educação indicar a necessidade de preenchimento dos cargos, para que, então, o Chefe do Executivo exercite sua prerrogativa discricionária de nomeação e exoneração
ad nutum
.

Dessa forma, sobreleva destacar que o procedimento seletivo teve apenas caráter preparatório e não vinculativo, não gerando direito subjetivo à nomeação, ao passo que Administração manteve sua prerrogativa de escolha, nos termos do Edital e da Constituição, sem que a classificação e sua ordem impusessem obrigação ao Chefe do Executivo.

A respeito do tema,
mutatis mutandis
, Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a nomeação para cargos de direção em instituições públicas de ensino é prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não podendo ser vinculada a processos seletivos, eleições diretas ou critérios externos que limitem essa discricionariedade.

Nesse sentido:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade.
Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF.
Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.

(ADI 2997, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-08-2009, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça acerca do tema, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA PÚBLICA PARA ESCOLHA DE DIRETOR ESCOLAR. ANULAÇÃO DO PLEITO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltado à suspensão da anulação de consulta pública para escolha de diretora de escola municipal e à consequente nomeação da candidata vencedora. A pretensão fundamenta-se na alegada legalidade do processo eleitoral regido pelo Decreto Municipal nº 7.083/2024, no qual a impetrante obteve a maioria dos votos válidos. O juízo de origem indeferiu a liminar por entender que a nomeação de diretores escolares é prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a vitória em consulta pública para o cargo de diretor escolar gera direito líquido e certo à nomeação, bem como se o ato administrativo que anulou o pleito configura ilegalidade apta a justificar a concessão da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação de diretores escolares é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo municipal, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reconhece a inconstitucionalidade de normas que instituem eleições obrigatórias para o cargo. 4. A vitória em consulta pública não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, ao menos em sede de tutela de urgência em mandado de segurança.
5. A concessão da liminar pleiteada configuraria ingerência do Poder Judiciário na esfera discricionária da Administração, em afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/1988. 6. A anulação do pleito pela Secretaria Municipal de Educação foi fundamentada em interpretação do Decreto Municipal nº 7.083/2024, que exige quórum específico de participação de pais e responsáveis, afastando a presença de ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nomeação de diretores escolares é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo municipal. 2. A intervenção judicial em ato administrativo discricionário viola o princípio da separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Decreto Municipal nº 7.083/2024, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJES, ADI nº 5004839-81.2023.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 23.04.2024; TJES, ADI nº 0028465-88.2021.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.06.2022.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002461-84.2025.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 12.11.2025)

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE VILA VELHA - PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 223, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ART. 24, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.100/2003 (DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA) - ART. 22, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.938/2017 (DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA) - ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA - CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PREFEITO MUNICIPAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS
EX NUNC
.

É inconstitucional, em tese, toda norma que estabeleça eleição direta para o cargo de diretor de escola pública por se cuidar, na hipótese, de nomeação de competência exclusiva do respectivo Chefe do Poder Executivo.

(TJES, ADI n. 5004839-81.2023.8.08.0000, Tribunal Pleno, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, j. em 23.04.2024)

Diante deste cenário, tratando-se de cargo cuja nomeação compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo, não se reputa preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado, razão pela qual deve ser desprovido o agravo de instrumento interposto.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DO MUNICÍPIO DE MUQUI
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)